Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-26.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-26.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CONCEICAO RODRIGUES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ANTONIO VALCI DE ALMEIDA, JOSE CARLOS RUAS ALVES, BETHANIA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: GUILHERME MARCIONILIA CONCEICAO

Advogado(s)
:
INES BORGES ARAUJO ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. USO EXCLUSIVO DO BEM COMUM. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À QUOTA-PARTE. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de extinção de condomínio cumulada com arbitramento de aluguel, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto.

A demanda tem origem em acordo judicial firmado na dissolução de sociedade de fato, pelo qual foi ajustada a venda do único imóvel comum e a partilha igualitária do produto da alienação, com autorização para permanência da ré no bem por até seis meses.

A sentença decretou a extinção do condomínio, determinou a alienação judicial do imóvel, fixou a partilha do produto em 50% para cada parte e condenou a ré ao pagamento mensal de R$ 200,00 ao autor, desde a citação até a desocupação ou alienação judicial, a título de indenização pelo uso exclusivo do imóvel.

A apelante sustenta que permaneceu no imóvel por curto período, que se ausentou para tratamento de saúde, que o autor teria passado a exercer a posse do bem e a auferir aluguéis, e que houve ajuste verbal superveniente para compensação da meação. Alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral e requer a reforma integral da sentença, com procedência do pedido contraposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do condomínio sobre imóvel comum indivisível, com alienação judicial; (ii) estabelecer se é devida indenização ao coproprietário privado da fruição do bem em razão do uso exclusivo por outro condômino; e (iii) verificar se há prova suficiente do fato constitutivo do pedido contraposto e da alegada nulidade por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A existência do condomínio é incontroversa e decorre de acordo judicial homologado, no qual as partes ajustaram a venda do imóvel e a divisão igualitária do produto da alienação.
2. Sendo o imóvel indivisível e inexistindo consenso entre os condôminos para adjudicação ou solução extrajudicial, qualquer deles pode exigir a extinção do condomínio, com alienação judicial, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do CC.
3. O uso exclusivo do imóvel comum por um dos coproprietários autoriza a fixação de indenização em favor do outro, privado da fruição do bem, para evitar enriquecimento sem causa.
4. Competia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inclusive a alegada ausência prolongada do imóvel, o exercício de posse exclusiva pelo autor, a percepção de aluguéis por este e o suposto ajuste verbal compensatório.
5. A apelante não produziu prova documental ou outro elemento objetivo apto a demonstrar suas alegações. Correta, assim, a conclusão de que não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
6. Não há cerceamento de defesa quando a parte não indica ou não produz elementos mínimos de prova e a instrução pretendida se mostra insuficiente para alterar o quadro probatório já delimitado nos autos.
7. O pedido contraposto, fundado na alegação de que o autor teria recebido aluguéis em montante superior à sua meação, não pode ser acolhido sem prova idônea dos fatos constitutivos.
8. O arbitramento da indenização em R$ 200,00 mensais, correspondente à metade do valor locatício estimado em R$ 400,00, revela-se razoável e compatível com os elementos utilizados pelas próprias partes na demanda.
9. O termo inicial da indenização na data da citação é adequado, pois coincide com a ciência inequívoca da oposição ao uso exclusivo do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O coproprietário de imóvel indivisível pode exigir a extinção do condomínio e a alienação judicial do bem, com partilha do produto, quando inexistente consenso entre os condôminos.

O uso exclusivo do imóvel comum por um dos condôminos autoriza a fixação de indenização em favor do coproprietário privado da fruição do bem.

Incumbe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte adversa comprovar suas alegações, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Inexistindo prova idônea da posse exclusiva do outro condômino, da percepção de aluguéis ou de ajuste verbal compensatório, impõe-se a improcedência do pedido contraposto.

Não se configura cerceamento de defesa quando não demonstrada a utilidade concreta da prova oral para suprir a ausência de suporte material mínimo às alegações defensivas.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.319, 1.320, 1.322 e 1.326; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 5002555-72.2022.8.13.0396, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), j. 15.09.2023, pub. 15.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000778-26.2016.8.05.0172
, em que figuram como apelante CONCEICAO RODRIGUES DE ALMEIDA e como apelada GUILHERME MARCIONILIA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER da Apelação para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .